Tribunal: TJMT
Processo: 1013276-40.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1013276-40.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cabimento, Improbidade Administrativa, Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE DA SILVA CAMBARA - CPF: 237.445.101-15 (ADVOGADO), ELEUZA ROSA SILVA DUARTE - CPF: 207.233.931-68 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO ADMINISTRATIVO – ESTABILIDADE FUNCIONAL – PRETENDIDA ANULAÇÃO POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO ART. 19 DO ADCT – TESE DEFENSIVA DE EXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ANTECEDENTE – INDEFERIMENTO DA PRODUÇAO DE PROVA DOCUMENTAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – PROVA TESTEMUNAL – PRESCINDIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É cediço que cabe ao Juiz, como destinatário das provas, a ponderação da conveniência e necessidade de sua realização, cotejando os dados existentes nos autos, vigendo o ‘princípio do livre convencimento fundamentado’, insculpido nos artigos 370 e 371 do CPC; contudo, há casos em que, não é possível privar as partes de se utilizar dos meios de prova requeridos para comprovar o que alegam, sob pena de se configurar cerceamento de defesa.

2. Para comprovar a existência do vínculo contratual antecedente entre as partes, ou restar incontroverso sua inexistência, é essencial para o deslinde da causa, pois influi diretamente no resultado esperado, já que o artigo 19 do ADCT da CR/88 prevê expressamente que
os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37 da Constituição, são considerados estáveis no serviço público
.

3. O eventual reconhecimento da validade do ato administrativo de estabilidade funcional depende exclusivamente da análise dos requisitos objetivos estabelecidos pelo artigo 19 do ADCT da CF/88, de forma que se mostra prescindível a realização de prova testemunhal.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

ELEUZA ROSA SILVA DUARTE

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Eleuza Rosa Silva Duarte Cambará
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a Agravante,
o Estado de Mato Grosso e a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
, para declarar nulidade dos atos administrativos emanados pelo Poder Legislativo Estadual que resultaram na concessão de estabilidade excepcional e efetividade à

Agravante, indeferiu pedido de produção de prova por ela formulado na ação.

De início, sustenta acerca do cabimento do presente agravo de instrumento com fundamento no julgamento do REsp 1696396/MT, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, Tema Repetitivo nº 988 do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de decisão interlocutória que indefere a produção de prova por ela requerida.

Aduz que, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs ação civil pública questionando ato administrativo da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, Ato n. 071/2001, que lhe concedeu estabilidade excepcional no serviço público, desprezando informação contida na ficha funcional da Agravante acerca da existência do contrato de trabalho firmado entre ela e a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso desde 10-4-1983, cópia obtida pelo Agravado nos arquivos do Órgão Legislativo.

Sustenta que, o trabalho prestado no período compreendido entre 10-4-1983 e 1º-6-1986 é ponto controvertido na causa, o que fez a Agravante pugnar pela produção de prova documental e testemunhal, que foi indeferida pelo Juízo Singular com fundamento no artigo 443, I, do Código de Processo Civil, afirmando que a prova documental acostada nos autos é suficiente.

Assevera, ainda, que, o Agravado não juntou aos autos toda a documentação acostada nos inquéritos civis públicos instaurados pela 13ª Promotoria de Justiça Cível da Comarca de Cuiabá nos anos de 2007 e 2009 – GEAP 001161-002/2007 e 001661-023/2009, documentos esses que podem comprovar o início de seu vínculo funcional com a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

Por fim, defende que o indeferimento da produção de prova pode acarretar-lhe grave prejuízo quando da análise do mérito da ação civil pública, o que enseja a necessidade de concessão do efeito suspensivo ao presente recurso.

Os documentos foram juntados eletronicamente e o preparo recursal comprovado (ID 14342989).

O pedido de efeito suspensivo foi deferido por esta Relatora no ID n. 20086009 para que os efeitos da decisão agravada sejam suspensos até julgamento do mérito deste recurso.

As informações vieram no ID n. 20626981 noticiando que a decisão proferida no dia 12.08.2019, indeferiu o pedido de produção de prova documental e testemunhal, por entender que os documentos acostados ao feito, ainda que de modo parcial, se mostram suficientes para análise da matéria.

As contrarrazões foram apresentadas no ID n. 23241451, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do agravo (ID n. 27842452).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 23 de setembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2020